Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-58.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-58.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-58.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

APELADO: FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CASSIO DA PAIXAO PIMENTEL BRANDAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução do valor da causa para R$ 7.500,00 foi acolhida, considerando a desproporção entre o valor inicialmente atribuído (R$ 100.000,00) e os interesses econômicos efetivamente debatidos, conforme o art. 292, §3º, do CPC.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo autor sob a alegação de fraude na contratação de microcrédito solidário. Foi corretamente invertido o ônus da prova em favor do consumidor, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da relação contratual.

O banco apelante não apresentou provas robustas capazes de comprovar a validade do contrato questionado, evidenciando falha na prestação do serviço e negligência nos mecanismos de segurança, o que configura responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

Mantido o prazo de cinco dias, estabelecido na sentença, para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento da Súmula 548 do STJ. Pedido de ampliação do prazo rejeitado por não se mostrar razoável.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-58.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

APELADO: FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CASSIO DA PAIXAO PIMENTEL BRANDAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível nº 0800036-58.2023.8.14.0124 interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia - PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Urgência, ajuizada pelo apelante em face do
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA.

Na origem, a ação foi ajuizada por Fábio Barbosa de Oliveira, que alegou desconhecer o contrato em questão e afirmou que seu nome foi negativado indevidamente. Ele sustentou que não realizou qualquer contrato de microcrédito solidário com o Banco Santander, tampouco autorizou terceiros a firmá-lo em seu nome. Com base nessas alegações, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica referente ao contrato e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais.

O Banco Santander, em sua contestação, sustentou a regularidade do contrato, afirmando que a contratação foi realizada pelo próprio autor, o qual teria, inclusive, assinado o documento contratual. Argumentou ainda que eventual fraude perpetrada por terceiros, caso ocorresse, configuraria fortuito externo, excluindo a responsabilidade do banco. Alegou que o autor teria recebido o valor do empréstimo e repassado a quantia para terceiros, situação que o Banco defende não ser responsabilidade sua, posto que a relação contratual foi regularmente firmada.

No julgamento da demanda, a inversão do ônus da prova havia sido determinada anteriormente por decisão de ID 21308001, em atenção à hipossuficiência do autor em relação ao Banco Santander e à verossimilhança das alegações apresentadas. Essa decisão baseou-se no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, a sentença declarou parcialmente procedente o pedido do autor, fundamentando a decisão na ausência de comprovação, por parte do Banco Santander, da validade do contrato de microcrédito solidário. A magistrada constatou a falta de provas que demonstrassem a celebração do contrato pelo autor ou qualquer autorização para que terceiros o realizassem em seu nome. A falha do Banco em garantir a segurança nas transações foi considerada um defeito do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo serviço prestado.

Dessa forma, a sentença determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, declarando a inexistência da dívida no valor de R$ 7.500,00. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, foi julgado improcedente, uma vez que o autor não comprovou a efetiva inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes nem adotou medidas extrajudiciais para contestar o débito.

Além disso, a sentença fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento da ordem de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, e condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelação, o recorrente apresenta preliminar de impugnação ao valor da causa, alegando que o montante de R$ 100.000,00 atribuído ao processo é incompatível com a baixa complexidade da ação e o valor do contrato (R$ 7.500,00). Defende a necessidade de correção do valor da causa conforme determina o art. 292 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, o Banco contesta a sentença, sustentando que houve contratação regular do microcrédito, com as assinaturas do autor devidamente coletadas e com a confirmação biométrica. Destaca que o contrato foi firmado no valor de R$ 7.500,00, com pagamento dividido em nove parcelas, e que o autor teria ciência dos termos, condições e solidariedade do grupo no referido contrato, reiterando que o autor, inclusive, admitiu em sua petição inicial ter recebido o valor do empréstimo.

O apelante argumenta que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo Banco, apontando que as alegações de fraude não foram comprovadas nos autos e que qualquer responsabilidade do Banco se encontra excluída pela ausência de vínculo direto com supostos terceiros que teriam envolvimento na fraude. Invoca o princípio da boa-fé objetiva e argumenta que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se aplica em casos de culpa exclusiva de terceiros ou do próprio consumidor, conforme art. 14, §3º, do CDC.

Além disso, o Banco recorre da multa diária fixada em R$ 500,00, alegando que o prazo de cinco dias para exclusão dos dados dos cadastros de proteção ao crédito é insuficiente devido à necessidade de diligências internas. Requer, assim, que o prazo seja ampliado para 15 dias, e, alternativamente, que a multa seja revista ou reduzida para evitar enriquecimento sem causa do autor, invocando o princípio da razoabilidade.

No tocante aos honorários advocatícios, o recorrente postula que sejam fixados por equidade, em valor que não ultrapasse R$ 1.000,00, argumentando que a ação apresenta baixa complexidade e que a condenação atual, baseada em 10% sobre o valor da causa, resultaria em quantia desproporcional, contrariando o disposto no art. 85, §8º, do CPC.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-58.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

APELADO: FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CASSIO DA PAIXAO PIMENTEL BRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

No tocante à questão do valor da causa, observa-se que o montante de R$ 100.000,00 atribuído pelo autor ao processo é manifestamente desproporcional à realidade da demanda. Tal valor é incompatível com o objeto da ação e com a baixa complexidade da causa, especialmente tendo em vista que o contrato questionado possui valor substancialmente inferior, de R$ 7.500,00, e que o pedido de indenização por danos morais sequer foi acolhido na sentença de primeiro grau. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme o valor atualmente atribuído, implicaria uma quantia desarrazoada, destoante inclusive do próprio montante do contrato em discussão. Assim, considerando a adequação do valor da causa aos reais interesses econômicos debatidos, entendo cabível a sua redução para o valor do contrato, ou seja, R$ 7.500,00, em conformidade com o art. 292, §3º, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, dou parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação ao valor da causa e reduzir o montante para R$ 7.500,00.

Prosseguindo, observa-se que se trata de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Fábio Barbosa de Oliveira, que alega não ter firmado contrato de microcrédito solidário com o Banco Santander, tampouco autorizado terceiros a contrair tal obrigação em seu nome. O autor sustenta que seu nome foi negativado indevidamente em decorrência de um contrato que ele desconhece, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a reparação por danos morais.

É importante assinalar que, em demandas onde se discute a inexistência de negócio jurídico, a jurisprudência pátria entende que o ônus da prova da existência de relação contratual recai sobre o credor, em virtude da dificuldade do suposto devedor em comprovar um fato negativo — a inexistência da relação jurídica. Tal situação configura o que a doutrina denomina "prova diabólica", ou seja, a exigência de que uma das partes demonstre a inexistência de algo, o que é praticamente impossível. Para esses casos, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, transferindo-se o ônus ao demandante que possui melhores condições de produzir a prova. Nesse sentido, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que foi corretamente observado pelo juízo a quo ao determinar que o Banco Santander comprovasse a regularidade da contratação questionada.

Nesse sentido ilustra-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM O BANCO PANAMERICANO - PORTABILIDADE EFETIVADA PELO BANCO DO BRASIL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO DA PORTABILIDADE PELO DEVEDOR - ÔNUS DO PRETENSO CREDOR - ALTERAÇÕES DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA - INEXISTÊNCIA DECLARADA - RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS A MAIOR - CABIMENTO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. - Em se tratando de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor - Isso porque não se pode exigir do suposto devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo, configurando-se a denominada prova diabólica - Nesses casos, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o onus probandi é distribuído para quem puder suportá-lo, tendo como fundamento o princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática - Uma vez que o banco réu não comprovou a solicitação da portabilidade do empréstimo firmado pelo autor com outra instituição financeira, acertada a sentença que declara a inexistência da portabilidade e determina a continuidade do empréstimo nos moldes originalmente contratados, com a consequente restituição de valores pagos a maior - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - Ainda que inexistente a portabilidade do empréstimo e que tenha ocorrido cobrança ou pagamento de quantia a maior, tais fatos não se mostram suficientes a ensejar a ocorrência de danos morais, porquanto, não obstante a situação traga desconfortos e aborrecimentos, não é capaz, por si só, de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se, em verdade, de situação rotineira a que se está sujeito na vida em sociedade. (TJ-MG - AC: 10000200299915001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 373, INCISO II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENTE. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REDUZIDO. I - Na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido negócio jurídico, cabendo ao réu, pretenso credor, comprovar efetivamente a ocorrência do fato. II - No presente caso, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, como determina o art. 375, inciso II, do CPC, e comprovada a falha na prestação do serviço pelo banco, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelo indevido negócio jurídico. III - Diante da ausência de vontade da parte autora para a prática do ato, decorre a inafastável exigibilidade da declaração de inexistência dos negócios jurídicos firmados com o segundo apelante. IV - Comprovados os constrangimentos experimentados pelo ofendido, impostos pelo estabelecimento bancário, forçoso reconhecer a existência do nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o dano moral, com direito à indenização. V - Atentando-se ao grau de culpa do apelante e a sua possibilidade econômica, bem como a potencialidade do dano revelado nos autos, fica fixada a verba indenizatória por danos morais, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 01697418620168090087, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 17/02/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/02/2020)

Nos autos, o Banco apresentou cópia de um contrato de microcrédito solidário onde o autor figura como "integrante do grupo solidário" e, supostamente, teria atuado na qualidade de "coordenador" do grupo, conforme documento de ID 104343986 - Pág. 1. No entanto, o contrato aponta que o autor residiria no Município de Palestina/PA, enquanto ficou comprovado nos autos que ele reside em São Domingos do Araguaia/PA, o que lança dúvidas sobre a veracidade e autenticidade das informações documentais fornecidas pelo banco.

Ademais, a instituição financeira não anexou aos autos provas robustas que atestem inequivocamente a efetiva participação do autor no contrato de microcrédito. Não houve, por exemplo, a apresentação de comprovante de endereço emitido em nome do autor para o endereço indicado no contrato, nem provas substanciais de que o autor tenha, de fato, recebido ou movimentado os valores relativos ao empréstimo. A ausência de uma comprovação mais segura sobre a identidade do contratante evidencia a fragilidade dos mecanismos de segurança e validação empregados pelo Banco, os quais deveriam prevenir a ocorrência de fraudes e proteger os dados dos consumidores.

Importante ressaltar que a falha no sistema de segurança do Banco configura um defeito na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, impondo a responsabilidade objetiva ao fornecedor, que responde independentemente da comprovação de culpa. Tal responsabilidade apenas poderia ser afastada caso o banco comprovasse a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o art. 14, §3º, do CDC, o que não restou evidenciado nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório revela indícios de que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, sem qualquer colaboração ou consentimento de sua parte, situação que deveria ter sido diligentemente prevenida pelo Banco.

Quanto ao prazo para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, entendo que não merece acolhida o pedido do apelante para ampliação do prazo de cinco para quinze dias. A jurisprudência tem reiterado que o credor deve providenciar a exclusão da negativação no prazo de cinco dias após a ciência da ordem judicial ou do pagamento da dívida, sob pena de responder por danos morais em caso de descumprimento injustificado. Tal entendimento está em consonância com a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina a responsabilidade do credor pela retirada da negativação no prazo estabelecido. Dessa forma, o prazo de cinco dias fixado pela sentença é suficiente e razoável para o cumprimento da obrigação, não cabendo a sua dilação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, já considerada a revisão do valor da causa, o percentual de 10% sobre o novo valor atribuído à causa (R$ 7.500,00), conforme determinado no art. 85, §2º, do CPC, é adequado e proporcional à natureza e complexidade da demanda, especialmente considerando o princípio da causalidade, que impõe ao Banco o dever de arcar com as custas e despesas processuais diante da procedência parcial do pedido do autor.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da causa para R$ 7.500,00, mantidos os demais termos da sentença.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024